Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PROVIMENTO DO AGRAVO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Brisas da Chapada Construtora Ltda. contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado em sede de agravo de instrumento, interposto para impugnar decisão que concedeu tutela de urgência determinando reparos em imóvel adquirido por Ana Célia Mateus. A embargante alega contradição entre a fundamentação, que reconhece a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e recomenda a revogação da tutela, e o dispositivo, que nega provimento ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, quanto ao provimento do agravo de instrumento, e a necessidade de correção do erro material no dispositivo e na ementa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado reconhece expressamente que a concessão da tutela de urgência se deu com base em laudo unilateral e sem contraditório, circunstância que compromete a segurança jurídica da decisão.
Constatou-se que a medida liminar poderia causar alteração substancial no estado do imóvel, prejudicando a produção de prova pericial essencial à instrução do processo.
A antecipação dos efeitos da tutela se confunde com o próprio mérito da demanda, o que inviabiliza a sua concessão em sede liminar.
Embora a fundamentação recomende o provimento do agravo e a revogação da tutela, a parte dispositiva do acórdão negou provimento ao recurso, configurando erro material a ser sanado.
O erro material identificado impõe a correção da redação do dispositivo e da ementa para refletir o conteúdo da fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido procedente.
Tese de julgamento:
A existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão justifica o acolhimento dos embargos de declaração para correção de erro material.
A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a produção unilateral de prova técnica e a possibilidade de prejuízo à instrução probatória impedem a concessão de tutela de urgência.
A antecipação de tutela que se confunde com o mérito da demanda não deve ser deferida na fase inicial do processo, sem dilação probatória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001660-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 21.022.238/0001-98 (EMBARGANTE), ANA CELIA MATEUS - CPF: 486.978.771-72 (EMBARGADO), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PROVIMENTO DO AGRAVO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Brisas da Chapada Construtora Ltda. contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado em sede de agravo de instrumento, interposto para impugnar decisão que concedeu tutela de urgência determinando reparos em imóvel adquirido por Ana Célia Mateus. A embargante alega contradição entre a fundamentação, que reconhece a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e recomenda a revogação da tutela, e o dispositivo, que nega provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, quanto ao provimento do agravo de instrumento, e a necessidade de correção do erro material no dispositivo e na ementa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece expressamente que a concessão da tutela de urgência se deu com base em laudo unilateral e sem contraditório, circunstância que compromete a segurança jurídica da decisão.

Constatou-se que a medida liminar poderia causar alteração substancial no estado do imóvel, prejudicando a produção de prova pericial essencial à instrução do processo.

A antecipação dos efeitos da tutela se confunde com o próprio mérito da demanda, o que inviabiliza a sua concessão em sede liminar.

Embora a fundamentação recomende o provimento do agravo e a revogação da tutela, a parte dispositiva do acórdão negou provimento ao recurso, configurando
erro material
a ser sanad
o
.

O erro material identificado impõe a correção da redação do dispositivo e da ementa para refletir o conteúdo da fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão justifica o acolhimento dos embargos de declaração para correção de erro material.

A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a produção unilateral de prova técnica e a possibilidade de prejuízo à instrução probatória impedem a concessão de tutela de urgência.

A antecipação de tutela que se confunde com o mérito da demanda não deve ser deferida na fase inicial do processo, sem dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Brisas da Chapada Construtora Ltda. contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a realização de reparos em imóvel adquirido pela autora Ana Célia Mateus.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição, pois, embora a fundamentação reconheça a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e recomende a revogação da tutela de urgência, a conclusão nega provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada.

Aduz que tal incoerência enseja a correção da parte dispositiva, com a devida acolhida do agravo de instrumento para revogar a tutela de urgência concedida no
juízo de origem.

C
ontrarrazões
não apresentadas (
Certidão -
Id.
280786891
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado,
a
ora embargante
alega a existência de
contradição
, uma vez que a parte di
spositiva do acórdão fez constar que ao Recurso de
Agravo de Instrumento foi negado provimento
, enquanto
na
fundamentação
do acórdão foi reconhecida
a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e
recomendada
a revogação da tutela de urgência
.

C
om razão a ora recorrente.

Isso porque,
n
a análise do agravo de instrumento, este Colegiado reconheceu que a ação
se encontra
em fase ainda inicial, circunstância que impõe a necessidade de dilação probatória para o adequado esclarecimento dos fatos.

Verificou-se, ademais, que o laudo técnico apresentado pela parte autora, fundamento da decisão liminar, foi produzido unilateralmente, sem que houvesse o devido contraditório, o que compromete sua confiabilidade para fins de concessão de medida antecipada.

Concluiu-se também que a execução dos reparos determinados em sede de tutela de urgência poderia alterar substancialmente o estado fático do imóvel, prejudicando de forma irreversível a realização de futura prova pericial, essencial à apuração da origem e da responsabilidade pelos vícios alegados.

Por fim, ficou evidenciado que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da ação, sendo, por isso mesmo, imprópria a sua apreciação antecipada no bojo de medida urgente.

Ocorre que,

na parte dispositiva do acórdão, constou-se que ao
agravo de instrumento
foi
negado
provimento
.

Logo, identificado o erro material apontado, deve-se fazer constar do dispositivo
e
d
a ementa
que ao recurso foi dado provimento,
com a consequente revogação da decisão interlocutória que determinou os reparos.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, para sanar o erro
material apontado, para fazer constar do dispositivo
e da ementa
a seguinte redação:
“
DOU

PROVIMENTO

ao recurso,
para revogar a tutela de urgência concedida nos autos de origem.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025